Tribunal: STF
Processo: HC 99457
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
   ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DE A DEFESA TER SIDO EXERCIDA POR 
   ADVOGADO LICENCIADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. 
   INCIDÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. 
   HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Nulidade do processo-crime não 
   configurada, pois além de não ter sido demonstrado qualquer prejuízo 
   advindo do exercício da defesa por advogado licenciado da Ordem dos 
   Advogados do Brasil, o princípio da falta de interesse, tal como 
   estabelecido no art. 565, primeira parte, do Código de Processo 
   Penal, não admite a argüição da nulidade por quem tenha dado causa 
   ou concorrido para a existência do vício. Precedentes.
2. Habeas 
   corpus denegado.